Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-68.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEIS No 13.654/18 E 13.964/19. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (16/12/2019), não era previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, com vigência a partir de 24/04/2018. Ademais, como o fato foi praticado antes do início vigência da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que inseriu no ordenamento jurídico a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca no delito de roubo, a majorante prevista no inciso VII, do § 2o, do art. 157, do CP deve ser decotada no caso vertente.
4. Segundo entendimento do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada da terceira fase da dosimetria da pena, pode ser considerado como circunstância judicial desabonadora a ser analisada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. In casu, não se deve proceder com a majoração da pena-base, pois agravaria a reprimenda final do acusado em recurso exclusivo da defesa.
5. Mantém-se a condenação do apelante pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 2o, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), porquanto restou demonstrado nos autos que o réu praticou a conduta criminosa na companhia de adolescente, revelando-se inviável o pleito absolutório.
6. Tratando-se de hipótese de concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CP), a unificação das penas deve ocorrer pela exasperação da pena mais grave imposta ao réu, que, no caso dos autos, corresponde à reprimenda do delito de roubo.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu/apelante nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e do art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), reduzir a pena final, após a unificação do art. 70, caput, do CP, de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.